Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-82.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007089-82.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCO ANTONIO DA SILVA BOTELHO - CPF: 026.988.091-75 (APELADO), CLEUFA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 966.293.551-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. furto qualificado pelo abuso de confiança.
absolvição mantida por insuficiência de provas. parecer da pgj adotado
per relationem
. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que
absolveu
o apelado pelo cometimento, em tese,
de
furto qualificado [abuso de confiança]
visando a condenação.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

“Não ficou comprovada a autoria ante a imprecisão das provas, devendo ser mantida a absolvição, com fulcro no princípio basilar do ordenamento pátrio, in dubio pro reo”.

“Vislumbra-se que a prova constante dos autos, efetivamente, é duvidosa a respeito da autoria do delito, bem como das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação delituosa.”

IV. Dispositivo e tese

A sentença absolutória deve ser mantida quando não se comprovar autoria sobre o ato criminoso.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4o, II; CPP, arts. 155 e 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 0014035-55.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0007089-82.2011.8.11.0042
- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):
MARCO ANTONIO DA SILVA BOTELHO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJe n°
0007089-82.2011.8.11.0042
), que
absolveu
MARCO ANTONIO DA SILVA BOTELHO pelo cometimento, em tese,
de
furto qualificado [abuso de confiança]
-
art. 155, § 4o,II, do CP
-
(ID 267421807).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID
267421807
).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID
267421814
).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4°, INCISO iI, DO CP) – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA DENÚNCIA – APELO MINISTERIAL - PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO COM BASE EXCLUSIVA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE SE CONTRADISSE NA FASE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
DESPROVIMENTO
.” (
Alexandre de Matos Guedes
,
procurador de Justiça
– ID
274454354
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010, POR VOLTA DAS 13:30 HORAS, NC INTERIOR DA EMPRESA-VÍTIMA PIT STOP, SITUADA NO BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NESTA UBE E COMARCA DE CUIABÁ, COM ABUSO DE CONFIANÇA, O DENUNCIADO MARCO ANTONIO SUBTRAIU PARA SI OS SEGUINTES BENS: UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA CLEUFA MARIA. A QUANTIA EM ESPÉCIE NO VALOR DE RSI 800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), DE PROPRIEDADE DA EMPRESA OFENDIDA PIT ST
.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através desta subscritora, requer a Vossa Excelência: a) a procedência da denúncia para CONDENAR MARCO ANTÔNIO, como incurso na pena do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal Brasileiro. b) a condenação do Denunciado, no dever de indenizar a Vítima, no valor mínimo de 1.750,00 reais, a título de reparação dos danos material e moral, a ser pago pelo Acusado, em benefício da vítima e/ou seus familiares/herdeiros ou representantes legais. c) dê a destinação legal para quaisquer bens, armas de fogo, documentos e fiança, eventualmente apreendidos ou existentes nos autos
[...]”
(
Fânia Amorim
, promotora de Justiça – ID
267421789
).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Segundo o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva, no dia do fato ela não estava na empresa e a pessoa que iria fazer o acerto com o acusado era a funcionária Mara, porém, assim que ele chegou Mara precisou ir até a lotérica e, ao retornar, subiu até o escritório e notou a ausência do telefone e do dinheiro, sendo verificado posteriormente nas câmeras de segurança que o acusado subiu no escritório enquanto estava ausente.

Contudo, em juízo disse ser ela a pessoa que faria o acerto com o denunciado e, assim que foi até a cozinha resolver um problema o acusado subiu ao escritório e furtou o dinheiro referente ao acerto de conta dele e seu aparelho telefônico, tendo a certeza de que fora ele o autor porque se encontraram na cozinha e depois checou as câmeras de segurança. Além disso, na fase inquisitiva disse que uma tia do réu a procurou e informou-lhe que ele era usuário de drogas, solicitando-lhe o dinheiro da rescisão dele, contudo, em juízo, disse que foi ela quem foi até a residência dele, mas como não o encontrou, deixou recado para um dos familiares para que ele fosse até a empresa acertar os dias trabalhados.

Por mais que ela tenha dito que em seu estabelecimento tinha monitoramento de segurança, em juízo afirmou não ter mais o registro da época porque fez a troca do seu aparelho, ou seja, não há nos autos qualquer imagem ou vídeo de algum circuito de segurança que tenha realmente filmado o acusado subindo até o escritório e saindo com os pertences na mão. Além disso, as demais testemunhas arroladas não foram ouvidas em juízo, sendo colhido apenas o depoimento da vítima, o qual, como se vil, está regado de contradições.

Assim, diante dos fatos acima expostos, verifico que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar que o acusado foi o autor do delito que lhe é imputado na inicial acusatória, valendo lembrar que as disposições do art. 155, caput do CP veda ao juiz decidir fundamentado exclusivamente nas provas produzidas na fase investigativa.

O art. 386, VII do Código de Processo Penal determina a absolvição quando não há provas suficientes para sustentar uma condenação, como no caso dos autos, impondo-se a absolvição em homenagem ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, via de consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ABSOLVO o acusado MARCO ANTONIO DA SILVA BOTELHO, devidamente qualificado nos autos. [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 267421795)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cleufa Maria De Oliveira Rocha, vítima (ID 267420474), e MARCO ANTONIO DA SILVA BOTELHO, apelado (ID 195366914).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Cleufa Maria De Oliveira Rocha, (ID 267421789), Roberto Pereira, delegado de Polícia (ID 267421789), e interrogado o apelado (ID 267421789).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Do contrário à pretensão acusatória, o Juiz do feito agiu com acerto ao absolver o acusado, uma vez que, em que pese indícios de autoria e materialidade, durante a persecução penal não foi produzida prova suficiente a atribuir ao apelado a autoria do fato contido na denúncia.

Compulsando os autos, verifica-se que, em ambas as fases procedimentais, o réu não foi, ouvido, tendo sido considerado revel

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Roberto Pereira Amorim dnão se recordava dos fatos. Na fase judicial, apresentou fortes contradições nas suas declarações, apresentando versão destoante a da que prestou na fase policial, gerando fundada dúvida acerca da legalidade da prova.

Ou seja, a acusação busca uma condenação com base unicamente em elementos probatórios colhidos na fase extrajudicial, sem a devida validação em sede judicial, o que afronta postulados do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Ademais, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova concreta e robusta, que dê juízo de certeza da existência do delito e de seu autor.

A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em fundamento para decisões arbitrárias. Desse modo, vislumbra-se que a prova constante dos autos, efetivamente, é duvidosa a respeito da autoria do delito, bem como das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação delituosa.

Assim, milita em favor do apelado a aplicação do princípio do in dubio pro reo pois, apesar de existirem indícios de autoria, as provas trazidas não têm o condão para sustentar um decreto condenatório.

Desta forma, não ficou comprovada a autoria ante a imprecisão das provas, devendo ser mantida a absolvição, com fulcro no princípio basilar do ordenamento pátrio, in dubio pro reo”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – id 274454354)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Impõe-se manter a absolvição do réu quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, n° 0014035-55.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.12.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025